Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-21.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001308-21.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.554.026/0001-06 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0018-44 (APELANTE), GABRIEL NETTO BIANCHI - CPF: 071.332.127-06 (ADVOGADO), CHARLES MAURICIO DOS SANTOS LUZ - CPF: 029.743.535-33 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0001-04 (APELANTE), DANIEL FROES SOUZA - CPF: 031.525.153-08 (ADVOGADO), JORGE PEREIRA FRAGOSO NETTO - CPF: 104.698.947-25 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
-
DIREITO DO CONSUMIDOR - SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA - COBRANÇA EM DUPLICIDADE -PAGAMENTO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – C
ONTRATANTE - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA TÉCNICA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CARACTERIZAÇÃO -

REPETIÇÃO E INDÉBITO - NA FORMA DOBRADA
(CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO)
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor (CDC, art. 2º), estabelecendo que somente se enquadra nessa conceituação o destinatário econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, essa conceituação deve ser modulada de forma a permitir a qualificação casuística do destinatário do produto que, ainda que não encerre o ciclo produtivo, se apresenta perante o fornecedor em condição de substancial deficiência técnica, o que se verifica na relação estabelecida entre a sociedade empresarial que contrata serviços de telefonia com a operadora contratada.

2-O
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor impõe a sanção da devolução em dobro do indevidamente cobrado ao consumidor, cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança foi justificado, o que não ocorreu no caso em apreço.

3-Falha do serviço que restou comprovada. Réu que não apresenta qualquer escusa para a cobrança indevida a afastar a boa-fé, devendo assim ser mantida a condenação quanto à devolução em dobro do dano material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS contra a sentença proferida na Ação De Restituição De Quantia Paga Indevidamente c/c Indenização Por Danos Materiais E Morais E Pedido De Tutela Antecipada nº 001308-21.2016.8.11.0037, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
restou assim consignado:

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR a requerida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 57.248,70 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do pagamento indevido. Condeno a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o 92 9 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do pra~ do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remeta
m-se os autos à CAA 1ara arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

Nas razões recursais,(id.
67568964
) aduz a Concessionária apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para tanto, alega (i) a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ao caso concreto, ao argumento que a parte apelada não se enquadra como destinatária final dos serviços, tampouco hipossuficiente tecnicamente e sim como mera utilitária de serviços de insumos em sua atividade empresarial; (ii) que não há que se falar em repetição em indébito em dobro, visto que reconheceu a falha no sistema e que não houve ocorrência de má fé e, (iii) quanto à condenação dos honorários advocatícios, pugna pela sucumbência recíproca. Por fim, pede pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões (id.
67568970
) pela manutenção da sentença ora objurgada.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interpostos por TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS contra a sentença proferida na
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
nº 001308-21.2016.8.11.0037, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Inicialmente, a concessionária/apelante afirma que o autor utiliza seus serviços não como destinatária final, mas como insumo para funcionamento do seu negócio. Relata que o referido contrato foi firmado com pessoa jurídica para fins de utilização em atividade empresarial.

A esse respeito, requer sejam afastadas as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O autor é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e atua na prestação de serviços de Tecnologia.

O empresa/apelada, não os reinsere na cadeia de produção e distribuição de suas atividades, na forma de um novo bem ou serviço, atuando como verdadeiro consumidor, isto é, com destinatário fático e econômico da mercadoria. Ainda que assim não fosse, tem-se admitido a incidência das normas consumeristas em benefício de sociedade empresária que utiliza bens ou serviços na consecução de suas atividades econômicas, quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Trata-se, nesse caso, de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, Abrandada ou Aprofundada, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores.

Na espécie, mesmo se a empresa/apelada não fosse destinatário final dos serviços de fornecimento de linha telefônica e internet banda larga, seria do ponto de vista fático ou informacional, parte vulnerável frente a uma das maiores empresas de telefonia do país.

Diante desse cenário, não remanesce controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica encetada, porque as partes emolduram-se nos conceitos previstos nos art. 2º e 3º desta Lei, independentemente de ser o autor pessoa física ou jurídica.

Sobre o Tema, Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - APLICAÇÃO DO CDC - SUBSÍDIO PARA COMPRA DE APARELHOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - RESCISÃO CONTRATUAL - MULTA CONTRATUAL AFASTADA - SEGUNDA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO ASSINATURA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NULIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. I - Se a apelação impugna especificadamente os fundamentos da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal ou desrespeito ao princípio da dialeticidade. II - A luz da teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, são aplicáveis as normas da Lei 8.070/90 - Código de Defesa do Consumidor, quando o adquirente do produto ou serviço é seu destinatário final, ainda que se trate de pessoa jurídica. III - Conquanto aplicáveis as disposições do CDC ao caso, não se opera, de maneira automática, a inversão do ônus da prova, que demanda a comprovação da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança das alegações, apuradas a critério do julgador, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. IV - À míngua de prova de que haveria concessão de subsídio para aquisição de aparelhos smartphone, afasta-se o pleito de ressarcimento dos valores dispendidos na aquisição dos aparelhos. V - Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. VI - A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se somente aos casos em que evidenciada má-fé do credor.’ (TJ-MG - AC: 10000204761407001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020)

‘APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET BANDA LARGA. PESSOA JURÍDICA. READEQUAÇÃO DO PLANO. CANCELAMENTO. MULTA POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. INCLUSÃO DA EMPRESA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. AFASTADOS. PARCELA INCONTROVERSA DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. 1. O escritório de contabilidade, ao contratar os serviços de fornecimento de linha telefônica e internet banda larga da empresa apelante, não os reinsere na cadeia de produção e distribuição de suas atividades, na forma de um novo bem ou serviço, atuando como verdadeiro consumidor, isto é, como destinatário fático e econômico da mercadoria, razão pela qual aplicam-se à relação jurídica as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. Ainda que assim não fosse, tem-se admitido a incidência das normas consumeristas em benefício de sociedade empresária que utiliza bens ou serviços na consecução de suas atividades econômicas, quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. Trata-se, nesse caso, de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, Abrandada ou Aprofundada, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores. Na espécie, mesmo se o autor não fosse destinatário final dos serviços de fornecimento de linha telefônica e internet banda larga, seria, do ponto de vista fático ou informacional, parte vulnerável frente a uma das maiores empresas de telefonia do país. 3. O Princípio da Informação outorga às contratadas o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços disponibilizados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 4. No campo dos contratos de prestação de serviços, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança. 5. Mesmo admitindo que houve demonstração da transmissão da informação por telefone, a tela interna do sistema da empresa fornecedora do serviço não esclarece se o repasse das condições contratadas ocorreu de forma clara, precisa e adequada pelo funcionário responsável, de modo a permitir ao cliente a exata compreensão do ajuste firmado. Não estamos diante de matéria de alta complexidade, de modo que bastaria à apelante juntar aos autos gravação telefônica da ligação, cujo protocolo consta na tela do seu sistema, ou cópia de mensagem remetida ao contratante por qualquer meio dando-lhe ciência quanto à renovação da fidelidade por mais 24 (vinte e quatro) meses. 6. Havendo inúmeras possibilidades de comprovar o cumprimento do seu dever de informação, descabe à apelante, com o propósito de afastar sua responsabilidade, invocar a Resolução 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, a qual lhe desobriga de manter registro das gravações por mais de 6 (seis) meses. 7. Considerando o fornecimento do protocolo de atendimento na inicial, e tratando-se de fato negativo impossível ao autor, incumbia a ré demonstrar de forma cabal que prestou todos os esclarecimentos necessários quanto à natureza do serviço posto à disposição do contratante, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 8. Admite-se a indenização por danos morais causados à pessoa jurídica quando restar comprovado ofensa à sua honra objetiva, decorrente do abalo ao nome, à fama e à reputação junto ao meio social. Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Tratando-se de inscrição indevida da pessoa física ou jurídica nos órgão de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo. No caso dos autos, todavia, muito embora tenha sido afastada a obrigação de pagamento oriunda da quebra contratual, parte do débito era devido, razão pela qual ficam afastados os danos morais, em face do exercício regular de um direito do credor. Como se pode notar, mesmo havendo a exclusão de parte da dívida, remanesce parcela inadimplida que, de todo modo, legitima a inclusão do autor nos órgão de proteção ao crédito. Trata-se de fato cujas consequências seriam irremediavelmente suportadas pela empresa em face da ausência de pagamento pelos serviços regularmente concedidos. 10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.’ (TJ-DF 07278874520208070001 DF 0727887-45.2020.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pois bem. Ratificado que a hipótese versa sobre a relação de consumo e a ela se aplicam o Código de Defesa do Consumidor, que preconiza a responsabilidade objetiva, fundada no risco do negócio.

Nesse sentido, consta dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, tendo por objeto o fornecimento de linha telefônica e internet banda larga, o qual distribui aos seus clientes, onde restou pactuado que receberia sua fatura via e-mail e correio, com vencimento previsto para o dia 25 de cada mês.

Afirma que estava recebendo suas faturas normalmente até agosto de 2015, contudo, em setembro/2015, começou a ter problemas no recebimento das mesmas, ocasião em que contatou as requeridas (protocolo n.º 101500098824) sendo informado que o sistema de faturas estava com problemas.

Aduz que, no mês de setembro recebeu a fatura referente ao período de 14/09/2015 a 13/10/2015 que foi devidamente paga, mas continuou solicitando a fatura referente ao mês de agosto que não havia sido enviada. Continua que em janeiro de 2016, recebeu uma fatura referente a 17/08/2015 a 13/09/2015; 14/09/2015 a 13/10/2015 e 14/11/2015 a 13/12/2015, bem como que o período de 14/09/2015 a 13/10/2015, as quais já havia sido pago.

A Sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, para CONDENAR a requerida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 57.248,70 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do pagamento indevido.

Em resposta, o réu admite a existência de cobranças em duplicidade, tanto é que não refutou as alegações do autor ora apelado, nos termos do que dispõe o art. 373, II do CPC, o inequívoco estono dos valores cobrados repetidamente.

A despeito das razões externadas pela recorrente acerca da validade e credibilidade da prova acostada, reputo a insuficiente para fins de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Incumbia a empresa/apelante demonstrar de forma cabal que prestou todos os esclarecimentos necessários quanto à natureza do serviço posto à disposição do contratante, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Aliás não se trata matéria de alta complexidade, de modo que bastaria à apelante juntar aos autos gravação telefônica da ligação, cujo protocolo consta na tela do seu sistema, ou cópia de mensagem remetida ao contratante por qualquer meio dando-lhe plena ciência quanto à falha em seu sistema e desse todo respaldo necessário para resolução do imbróglio, no entanto, permaneceu apenas em meras alegações, que em nada contribuiu para o deslinde da ação, deixando de comprovar o cumprimento do seu dever de informação, anotando apenas que houve problemas na emissão das faturas, mas que isso não teria causado prejuízo ao patrimônio do autor.

Consoante sublinhou o Juízo de origem, “Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador , do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados. Destarte, não se pode reconhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela empresa requerida que admite ter tido problemas com a emissão de faturas,' que cobra em duplicidade, não oferecendo outra possibilidade de pagamento à empresa autora (pagamento em boletos), e posteriormente aplica juros ao mesmo período, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.”

Desse modo, a empresa/apelante, portanto, deve suportar o ônus da sua inércia.

Quanto à pretensão de ver afastada a dobra determinada quanto à devolução do dano material não prospera a alegação.

Relativamente à devolução, em dobro, dos valores mencionados como indevidos, que a norma inserta no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor impõe a sanção da devolução em dobro do indevidamente cobrado ao consumidor, cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança foi justificado.

A propósito, dispõe o § único do art. 42 do diploma consumerista, in verbis:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A empresa apelante não comprovou que houve engano justificável, incumbindo-lhe, portanto, restituir, em dobro, o valor cobrado abusivamente do autor.

Verifico que, nem em sua peça de defesa ou mesmo na recursal, o réu ingressa no tema quanto a falha do serviço apontada pelo autor, qual seja o desconto em conta corrente de valores e em data diversas do que foi contratado. Com esta atitude o réu impossibilita ao juízo valorar a falha, para identificar que esta não foi eivada de má-fé.

A empresa ora apelada contrata serviço para desconto todo dia 25 de cada mês, entretanto o apelante, sem o devido cuidado remete as faturas em duplicidade, e ao invés de solucionar o problema reclamado pela empresa/apelada, simplesmente envia cartas de cobrança e aviso de suspensão do serviço e negativa do nome da empresa/apelada, esta, por sua vez com receio de ter seus serviços suspensos, prejudicando seus clientes, optou por pagar novamente a fatura, ocorrendo assim em pagamento em duplicidade.

Novamente repriso que a Concessionária/apelante não apresenta qualquer escusa para tal atitude, assim não se tem como identificar a licitude ou a boa fé na referida conduta, devendo, portanto ser mantida a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela empresa/apelada, tal qual determinado em sentença.

Sobre o tema, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.677.943 - RJ (2016/0271633-7) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : SÃO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 39 LTDA RECORRENTE : CONSÓRCIO ALPHAVILLE MARICA ADVOGADO : LUCIANA NAZIMA - SP169451 RECORRIDO : RAPHAEL FERNANDES DAMASCENO CHAVES ADVOGADO : HIRNEI DE SOUZA SANTOS MENDES - RJ139310 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro assim ementado: "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE PRESTAÇÃO EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO PELO AUTOR DO BOLETO E COMPENSAÇÃO DO CHEQUE NO MESMO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, EM DOBRO, NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE FIXADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), UMA VEZ QUE O AUTOR NECESSITOU INGRESSAR EM JUÍZO PARA OBTER A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 343 DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS" (fl. 194 e-STJ). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os artigos 42 da Lei 8.078/1990, e 884 e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial. Sustenta que não ficou comprovada a má-fé e que o valor arbitrado a título de indenização (R$ 2.000,00) é exorbitante. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, verifica-se que o acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ), sendo esta a legislação aplicável. A respeito da repetição em dobro, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, de acordo com as provas dos autos, que a recorrente não comprovou a aquiescência do autor com a compensação dos valores. Afirma, ainda, que a ré negou a devolução dos valores ao argumento de que existiam parcelas do financiamento pendentes quando o autor não se encontrava inadimplente. É o que se infere do seguinte trecho: "(...) Compulsando os autos, verifica-se que a ré não logrou demonstrar que o autor tenha aquiescido com a compensação dos valores, tendo o demandante demonstrado que a ré teria negado a devolução dos valores ao argumento de que existiriam ainda parcelas pendentes (fls. 42/43 indexadores 00051/00052). Tendo em vista que o contrato firmado entre as partes previu o parcelamento do débito, não se encontrando o autor inadimplente na ocasião do pagamento a maior, ao reter os valores pagos em duplicidade pelo autor, agiu a ré com falha na prestação do serviço, seja pela promoção, em si, da cobrança em duplicidade, seja pela negativa de devolução dos valores pagos a maior pelo autor. Os danos materiais devem ser, portanto, ressarcidos, justificando-se a devolução dobrada das quantias pagas a maior pela aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC" (fls. 196/197 e-STJ). A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é consolidada no sentido de que "a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança" (REsp 1.392.449/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 02/06/2017). No mesmo sentido: "PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme redação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ao usuário, salvo na hipótese de engano patentemente justificável. 2. A devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor. 3. Considerando que o Tribunal de origem entendeu se tratar de um erro justificável, não cabe ao STJ reanalisar o caso concreto, a fim de verificar a ocorrência ou não do engano justificável, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. (....)"(AgRg no Ag 1.395.042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012)."PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. 1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. 2. (...) 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1.202.806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011). Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de março de 2018. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Relator (STJ - REsp: 1677943 RJ 2016/0271633-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 22/03/2018)

Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da parte autora/apelado em grau recursal, majora-se a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021